Tribunal: TJSP
Processo: 2026805-24.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO OU CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Ocorre constrangimento ilegal se o sentenciado, após ser condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto permanece cumprindo pena em regime mais gravoso pela falta de vagas em estabelecimento prisional adequado. ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO OU CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Ocorre constrangimento ilegal se o sentenciado, após ser condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto permanece cumprindo pena em regime mais gravoso pela falta de vagas em estabelecimento prisional adequado. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, apenas para determinar a imediata remoção do paciente para sistema prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, salvo se não houver óbice na execução penal do sentenciado.